Tribunal: TJBA
Processo: 8044739-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8044739-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A Advogado(s):FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA, MARIA CECILIA CESAR MARTINGO, MARINA VILHENA GALHARDO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZOS RESTRITA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 07/2024. INAPLICABILIDADE AO SEGUNDO GRAU. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Francisca Galiza dos Santos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o não conhecimento de agravo de instrumento por intempestividade. A embargante alega omissão e erro material na contagem do prazo, sustentando que a suspensão de prazos ocorrida na Comarca de Luís Eduardo Magalhães (Ato Normativo Conjunto nº 007/2024 - "Arraiá de LEM") deveria ser considerada para fins de tempestividade do recurso dirigido ao Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de expedientes e prazos processuais determinada especificamente para as unidades de primeiro grau de jurisdição e juizados especiais por ato normativo local aproveita à contagem do prazo de recursos de competência originária do Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento), para fins de afastar a intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.016 do CPC, o agravo de instrumento é interposto diretamente perante o Tribunal, submetendo-se ao calendário de funcionamento do segundo grau de jurisdição. 4. O Ato Normativo Conjunto nº 07/2024 restringiu a suspensão de prazos às unidades judiciárias de primeiro grau, não havendo previsão de extensão do benefício ao segundo grau de jurisdição. 5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia firma-se no sentido de que suspensões administrativas locais ou de primeiro grau (como semanas de baixa processual ou feriados municipais não ratificados para o Tribunal) não interrompem o prazo para recursos dirigidos à instância superior. 6. Verificado que o protocolo ocorreu após o termo final, considerando-se apenas os feriados estaduais previstos no Decreto Judiciário nº 16/2024, a manutenção da intempestividade é medida que se impõe, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A suspensão de prazos processuais em atos normativos que se limitam expressamente ao primeiro grau de jurisdição não se aplica aos recursos de competência originária do segundo grau, como o agravo de instrumento; 2. A alegação de suspensão de expediente local, sem prova de reflexo no funcionamento do Tribunal de Justiça, é insuficiente para afastar a intempestividade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, 1.022, 1.023 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos do agravo de instrumento nº 8044739-67.2024.8.05.0000, em que figura como embargante FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS e, como embargada, BUNGE ALIMENTOS S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora